Tribunal: TJDFT
Processo: 0793069-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FernandoHabibe Gabinete do Des. Fernando Habibe Número do processo: 0793069-88.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO RICARDO APOLINARIO DE OLIVEIRA APELADO: BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTACAO EIRELI DESPACHO Cuida-se de PETIÇÃO na qual Pedro Ricardo Apolinário de Oliveira requer a imediata emissão de certidão de trânsito em jugado parcial da sentença recorrida e a imediata expedição de Mandado de Adjudicação (ou Carta de Sentença) direcionada ao Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para que proceda à transferência de 60% do imóvel de matrícula no 126.493 para o nome do Requerente (ID 79873832). Consta dos autos que o Pedro Ricardo propôs ação de adjudicação compulsória em face de Brent Empreendimentos e Alimentação EIRELI, assegurando que havia cumprido a sua parte no contrato, pagando as prestações devidas (em montante equivalente a 60% do imóvel, percentual de propriedade da recorrida), mas não tinha obtido a escritura do imóvel (ID 73456509). Em 22/04/2025, foi proferida sentença julgando procedente o pedido formulado na inicial “para CONDENAR a ré a promover os atos necessários à lavratura da escritura pública de compra e venda da sua fração (60%) no imóvel descrito como LOFT DUPLEX, unidade 101, garagem 63/64, área privativa 58,05m2, área total 109,23m2, Madison Lofts e Studios, situado na QMSW 6, Lote 1, Setor Sudoeste, Brasília/DF, matrícula 126.493 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para fins de transferência ao nome do autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado desta sentença”, condenando o autor “ao pagamento das custas e despesas do processo principal, bem como honorários advocatícios, estes ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC” (ID 73456566). Foram interpostos Embargos de Declaração (ID 73456569), os quais foram conhecidos e não providos (ID 73456574). Em 04/06/2025, o autor interpôs Recurso de Apelação, pleiteando, alternativamente, a revisão da distribuição do ônus da sucumbência, o reconhecimento da existência de sucumbência recíproca, ou a redução do montante da condenação em honorários advocatícios (ID 73456576). Na presente petição, o requerente afirma que o recurso interposto é parcial e que celebrou contrato de prestação de serviços de corretagem visando a alienação da sua quota-parte do imóvel, bem como informa que foi publicado anúncio público da venda do referido imóvel. Assim requer a imediata emissão de certidão de trânsito em julgado parcial da sentença e a imediata expedição de Mandado de Adjudicação (ou Carta de Sentença) para que o Cartório do 1o Registro de Imóveis do Distrito Federal proceda a transferência de 60% do citado imóvel (ID 79873832). É relatório. Passo à análise do cabimento do pedido no plantão judicial. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário, in verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Conforme se observa, o requerente pleiteia a emissão de certidão de trânsito em julgado parcial de sentença da qual interpôs recurso e a imediata expedição de Mandado de Adjudicação para que o cartório de registro de imóveis proceda a transferência de 60% do imóvel, entretanto tais pedidos não comportam apreciação em sede de plantão, uma vez que não se tratam de medida de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense e tampouco há risco de perecimento do direito a justificar o exame das medidas em plantão judicial. Diante do exposto, não havendo risco de perecimento de direito e não se tratando de medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense, deixo de apreciar os pedidos de emissão de certidão de trânsito em julgado parcial de sentença recorrida e o de expedição de Mandado de Adjudicação para o citado imóvel. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura